Tribunal: STM
Processo: 7000253-07.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALICIAMENTO DE MILITARES PARA CONTRAÍREM EMPRÉSTIMOS SOB FALSA PROMESSA DE NÃO DESCONTO DAS PARCELAS. DOLO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
1. Restando evidenciado o dolo do agente em obter, por meio fraudulento, vantagem ilícita, com prejuízo alheio, configurado está o crime de estelionato.
2. Não há lastro para a tese de negativa de autoria quando o dolo do agente restou sobejamente demonstrado pelo arcabouço probatório.
3. Não procede pedido de desclassificação para o crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, nos termos do art. 249 do CPM, quando a conduta do Acusado subsome-se, perfeitamente, ao tipo penal do estelionato.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
28/02/2023, 13:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942445173075&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000253-07.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GABRIEL DA SILVA SANTANA
ADVOGADO: ELIEZER SILVA DE SOUSA (OAB PA21835)
ADVOGADO: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA (OAB PA24050)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA DO APELANTE CB
MAR GABRIEL DA SILVA SANTANA, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

28/02/2023, 13:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942445173075&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000253-07.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: GABRIEL DA SILVA SANTANA
ADVOGADO: ELIEZER SILVA DE SOUSA (OAB PA21835)
ADVOGADO: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA (OAB PA24050)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ALICIAMENTO DE MILITARES PARA
CONTRAÍREM EMPRÉSTIMOS SOB FALSA PROMESSA DE
NÃO DESCONTO DAS PARCELAS. DOLO. NEGATIVA DE
AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE.
1. Restando evidenciado o dolo do agente em obter, por meio
fraudulento, vantagem ilícita, com prejuízo alheio, configurado está o
crime de estelionato.
2. Não há lastro para a tese de negativa de autoria quando o dolo do
agente restou sobejamente demonstrado pelo arcabouço probatório.
3. Não procede pedido de desclassificação para o crime de apropriação
de coisa havida acidentalmente, nos termos do art. 249 do CPM,
quando a conduta do Acusado subsome-se, perfeitamente, ao tipo
penal do estelionato.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo
interposto pela Defesa do Apelante Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA para
manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
2/17
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Cabo da Marinha
GABRIEL DA SILVA SANTANA contra a Sentença proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de fevereiro de 2022,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
251, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade, com o regime prisional
inicialmente aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 14 de setembro de 2020 e recebida no dia 17
seguinte, narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (processo 7000700-
33.2020.7.01.0001/RJ, evento 1, DENUNCIA1 e evento 1, REC DENUNCIA2):
(...)
Consoante apurado em IPM, o primeiro acusado, cabo GABRIEL DA
SILVA SANTANA, em lugar sujeito à Administração Militar, induziu, mediante falsa
promessa, os MN Matheus da Silva Queiroz e o MN Thiago Gomes Cruz, militares
que estavam à época dos fatos com dificuldades financeiras, a contraírem
empréstimos em consignação perante as instituições financeiras GBOEX e Banco
Santander.
Naquela oportunidade, o primeiro denunciado prometeu às vítimas
que elas não seriam descontadas em seus contracheques, após contraírem
empréstimos, caso depositassem a metade do valor recebido, na conta indicada por
uma pessoa chamada ELENA, não identificada durante as investigações. Assim, os
ofendidos, após receberem um telefonema de uma pseudo ELENA, depositaram a
metade do valor recebido na conta indicada por esta, cuja titularidade era do
segundo acusado, THIAGO RODRIGO DE MENESES.
Com efeito, o ofendido MN Matheus da Silva Queiroz, após contrair
um empréstimo consignado perante a Poupex, em maio de 2018, no valor de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), transferiu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a
conta de THIAGO RODRIGO DE MENESES, segundo acusado (evento 40).
De igual modo, o ofendido, MN THIAGO GOMES DA CRUZ,
contratou um empréstimo consignado perante o banco Santander, em setembro de
2018, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Transferiu R$ 10. 250,00 (dez
mil, duzentos e cinquenta reais) para a conta do segundo acusado (evento 40).
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
3/17
Segundo as vítimas, logo depois dos fatos, ou seja, do golpe aplicado
pelos acusados, a pessoa que se dizia chamar ELENA não atendia mais o telefone.
Ressalte-se que o acusado, CB GABRIEL DA SILVA SANTANA,
aliciou outros militares para aplicarem o mesmo tipo de fraude, conforme ressaltou
a testemunha MN ISRAEL DE VASCONCELLOS DOS SANTOS em seu depoimento.
Extratos bancários constantes no evento 1, documento 67, revelam
depósitos feitos pelo segundo acusado, THIAGO RODRIGO DE MENESES, na
conta do primeiro acusado, a título de prêmio pelo golpe aplicado. Assim, no dia
22/05/2018, foi depositado o valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) na
conta do primeiro acusado. No dia 29/08/2018, foi realizado um novo depósito, no
valor de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) e, no dia 18/09/2018,
outro depósito aconteceu na conta do primeiro acusado, no valor de R$ 2.800,00
(dois mil e oitocentos reais).
Desse modo, verifica-se que os denunciados, de forma livre e
consciente, em conluio, ludibriaram os aluídos ofendidos, aproveitando-se da
dificuldade financeira que ambos vivenciavam à época dos fatos, obtendo, dessa
forma, vantagem indevida.
Nos autos do IPM nº 7000159-18.2019.7.08.0008, instaurado a bordo
do Navio Hidroceanográfico Garnier Sampaio (NHoGSampaio), situado em
Belém/PA, constam os seguintes documentos principais:
IPM:
- Autuação, de 19 de julho de 2019, relatando que o Comandante do
Navio Hidroceanográfico Garnier Sampaio (NHoGSampaio) determinou a abertura
do presente Inquérito Policial Militar para apurar os indícios de que o CB Mar
GABRIEL DA SILVA SANTANA teria recebido vantagem financeira ilícita ao
induzir a contratação de empréstimos consignados com a falsa promessa de quitação
sem a necessidade do pagamento das parcelas devidas, desde que os contratantes
transferissem 50% (cinquenta por cento) do valor contratado para a conta de um
suposto intermediário (doc. 4).
- Termo de Interrogatório do CB Mar GABRIEL DA SILVA
SANTANA (evento 1, INTERR11);
- Oficio nº 48/NHoGSampaio-MB, de 28/6/2019, solicitando a quebra
de sigilo bancário do CB Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA (evento 1,
OFIC14);
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
4/17
- Termo de Inquirição do Ofendido MN Mar MATHEUS DA SILVA
QUEIROZ RIOS (evento 1, INTERR21); e
- Relatório e Solução do IPM (evento 1, RELT25 e evento 1, OUT26).
SINDICÂNCIA:
- Termo de Declaração do MN Mar MATHEUS DA SILVA QUEIROZ
RIOS (evento 1, DECL45);
- Termo de Depoimento do MN Mar ISRAEL DE VASCONCELLOS
DOS SANTOS (evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA46);
- Comprovante Bancário de Transferência, de 22/5/2018, entregue pelo
MN Mar MATHEUS DA SILVA QUEIROZ RIOS, no valor de 20.000,00 (vinte mil
reais), tendo como favorecido o Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES (evento
1, EXTRATO_BANC54);
- Termo de Depoimento do MN Mar THIAGO GOMES DA CRUZ
(evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA55);
- Extrato Bancário, referente ao mês de Setembro/2018, do Banco
Santander, entregue pelo MN Mar THIAGO GOMES DA CRUZ para demonstrar a
transferência feita, em 18/9/2018, ao Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES no
valor de 10.250,00 (dez mil e duzentos e cinquenta reais) (evento 1,
EXTRATO_BANC58);
- Termo de Inquirição do CB Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA
(evento 1, INTERR59);
- Extrato Bancário, de 10/6/2019, do Banco do Brasil, entregue pelo
CB Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA, no qual está relacionado o recebimento
dos valores de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), no dia 22 de maio de 2018,
de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), no dia 29 de agosto de 2018
e de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), no dia 18 de setembro de 2018
(evento 1, EXTRATO_BANC67); e
- Relatório e Solução da Sindicância (evento 1, RELT71 e evento 1,
OUT72).
A pedido do MPM, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 8ª CJM,
considerando que a vantagem ilícita ocorreu mediante depósito em conta bancária
cuja agência se localiza no Estado do Rio de Janeiro/RJ, declarou-se incompetente
para apreciar o Inquérito Policial Miliar e declinou da competência em favor dos
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
5/17
Juízes Federais da Justiça Militar da União que atuam na 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (processo 7000159-18.2019.7.08.0008/RJ, evento 25, PARECER 1 e evento
27, DEC1).
Por meio do Ofício nº 74, de 3/6/2020, o Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 8ª CJM encaminhou os autos do Inquérito Policial Militar nº 7000159-
18.2019.7.08.0008 - PQS 7000125-43.2019.7.08.0008 ao Diretor de Foro das
Auditorias da 1ª CJM (processo 7000159-18.2019.7.08.0008/RJ, evento 35, OFIC1).
Em atendimento ao pleito formulado pelo Parquet Militar, a Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, com fulcro no art.
5º, caput, da Constituição Federal Brasileira de 1988, bem como no § 4º do art. 1º e
no art. 3º, ambos da Lei Complementar nº 105/2001, decretou o afastamento do
sigilo das contas bancárias da pessoa física GABRIEL DA SILVA SANTANA,
inscrito sob o CPF n° 157.867.247-35 (Conta corrente nº 82.897-1, da Agência nº
0394-8, do Banco do Brasil) e da pessoa física THIAGO RODRIGO DE
MENESES, inscrito no CPF nº 135.047.557-25 (Conta corrente nº 1047738-1, da
Agência nº 4384, do Banco Santander), ambas no período de 1º/1/2018 a 31/12/2018
(processo 7000159-18.2019.7.08.0008/RJ, evento 53, MANIFESTACAO1 e evento
57, DEC1).
Na sequência, o MPM requereu as seguintes diligências ao
Encarregado do IPM (processo 7000159-18.2019.7.08.0008/RJ, evento 56,
MANIFESTACAO1 e evento 56, MANIFESTACAO2):
1. Intimação do MN MATHEUS DA SILVA QUEIROZ RIOS para que
este militar apresente cópia de documentação que comprove a contratação do
empréstimo consignado, no valor de R$ 40.000,00 (extrato bancário e
contracheques contendo o desconto dos valores das parcelas);
2. Intimação do MN THIAGO GOMES DA CRUZ para que este
militar apresente cópia de contracheques contendo o desconto dos valores das
parcelas correspondente ao empréstimo consignado contratado.
Em resposta às diligências requisitadas pelo MPM, foram acostados
aos autos os Bilhetes de Pagamento do MN Mar MATHEUS DA SILVA QUEIROZ
RIOS, referentes aos meses de fevereiro/2019, março/2019, abril/2019 e maio/2019,
e os Bilhetes de Pagamento do MN Mar THIAGO GOMES DA CRUZ, referentes
aos meses de fevereiro/2019, março/2019, abril/2019 e dezembro/2019, bem como o
Extrato da conta corrente do MN Mar MATHEUS DA SILVA QUEIROZ RIOS no
Banco
Santander
(processo
7000159-18.2019.7.08.0008/RJ,
evento
64,
DILIGENCIAS2 / evento 64, DILIGENCIAS10).
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
6/17
Nos termos do pedido de Quebra de Sigilo Bancário, foi encaminhado
pelo Banco Santander o Extrato Avulso do Civil THIAGO RODRIGO DE
MENESES e pelo Banco do Brasil os Extratos da Conta Corrente nº 82.897-1,
Agência nº 0394-8, de titularidade de Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA,
referentes
ao
ano
de
2018
(respectivamente
processo
7000489-
94.2020.7.01.0001/RJ, evento 9, OUT1, evento 9, OUT2, e processo 7000489-
94.2020.7.01.0001/RJ, evento 19, EMAIL1 / evento 19, OUT13).
O Parquet Militar, em 11/9/2020, promoveu a juntada aos autos do
Extrato Detalhado, da agência nº 4384, da conta corrente nº 10477381, do Banco
Santander, de titularidade do Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES, emitido
pelo Centro de Apoio à Investigação - CPADSI-MPM (processo 7000159-
18.2019.7.08.0008/RJ, evento 75, RELT2).
Os Acusados Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES e Cb Mar
GABRIEL DA SILVA SANTANA foram citados, respetivamente, nos dias 7 e 8 de
outubro de 2020 (processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 13, CERT1
e evento 18, CERT3).
Na Sessão de 22 de fevereiro de 2021, realizada na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, foram ouvidos, por videoconferência, os Ofendidos MN Mar
MATHEUS DA SILVA QUEIROZ RIOS e MN Mar THIAGO GOMES DA CRUZ,
e a Testemunha do MPM ex-MN Mar ISRAEL DE VASCONCELLOS DOS
SANTOS (respectivamente processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 85,
VIDEO1 e evento 85, VIDEO2; evento 85, VIDEO3 e evento 85, VIDEO4; e evento
85, VIDEO5 e evento 85, VIDEO6).
Ato contínuo, após o MPM dar-se por satisfeito com a prova oral e a
Defesa do Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA informar que não iria arrolar
testemunhas, a Magistrada a quo determinou a abertura de vista à Defesa do Civil
THIAGO RODRIGO DE MENESES para fins do art. 417, § 2, do CPPM (processo
7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 86, ATA1).
Entretanto, como a Defesa do Civil THIAGO RODRIGO DE
MENESES não conseguiu localizar os dados da Testemunha ALESSANDRO
NASCIMENTO, vulgo “MARUJO” (processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ,
evento 145, CERT1), deixando, por várias vezes, o prazo correr in allbis, a Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM designou o dia 25 de
agosto de 2021 para realizar a inquirição das testemunhas de Defesa, se houver, bem
como a qualificação e interrogatório dos Acusados (processo 7000700-
33.2020.7.01.0001/RJ, evento 147, DESP1).
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
7/17
A pedido da Defesa do Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA,
foram juntados aos autos os documentos comprobatórios de que o Acusado recebia
várias solicitações via WhatsApp para contratar empréstimos, conforme declarações
prestadas no interrogatório (processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 172,
PET1 / evento 172, ANEXO5).
Na Sessão de 25 de agosto de 2021, realizada na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, diante da não apresentação da testemunha de Defesa, por
videoconferência, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório dos Acusados
(processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 175, VIDEO1 / evento 175,
VIDEO12).
Na sequência, para fins do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a
expedição de ofício ao Banco Santander, solicitando os extratos bancários da conta
corrente do Acusado Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES (Banco 33, Agência
4384, Conta Corrente 00010477381), referentes ao ano de 2018.
A Defesa do Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES, por sua vez,
pediu prazo para a juntada do antigo número de telefone do Sr. ALESSANDRO
NASCIMENTO, vulgo “MARUJO”.
Por fim, o Defensor do Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA
solicitou prazo para a juntada dos documentos relativos ao tratamento médico do
Acusado (processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 178, ATA1).
Em 3 de setembro de 2021, a Defesa do Cb Mar GABRIEL DA SILVA
SANTANA, por petição, fez juntar aos autos os Laudos Médicos dos tratamentos
psiquiátricos e psicológicos do Acusado (processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ,
evento 184, PET1 / evento 184, LAU6).
A Secretaria da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, em
15 de setembro de 2021, certificou nos autos que a Defesa do Civil THIAGO
RODRIGO DE MENESES deixou transcorrer in albis o prazo para juntar o antigo
número de telefone do Sr. ALESSANDRO NASCIMENTO, vulgo “MARUJO”
(processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 187, CERT1).
No mesmo dia, foi acostado aos autos o Ofício nº 6412021, do Banco
Santander, contendo, em anexo, os extratos bancários da conta corrente nº 0033-
4384-10477381, aberta em 21 junho de 2017 e encerrada em 18 de dezembro de
2018, de titularidade do Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES, com as
movimentações ocorridas no ano de 2018 (processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ,
evento 188, OFIC1).
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
8/17
O MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação do Cb Mar
GABRIEL DA SILVA SANTANA e do Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES
nas sanções do delito tipificado no art. 251, caput, c/c o art. 53, todos do CPM, por
entender que, independentemente de as vítimas terem agido de má-fé no caso em
questão, os fatos ora imputados aos Réus são típicos, antijurídicos e culpáveis
(processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 203, ALEGAÇÕES1).
Em Alegações Escritas, a Defesa do Cb Mar GABRIEL DA SILVA
SANTANA requereu a absolvição do Acusado pela atipicidade da conduta, por
entender que não estariam comprovadas as elementares do tipo penal, na forma do
art. 386, inciso III, do CPP comum; ou pela aplicação do Princípio do in dubio pro
reu, por considerar que não existe prova suficiente para a condenação, de acordo
com o art. 386, inciso VII, do CPP comum; ou pela incidência do art. 386, inciso V,
c/c 155, ambos do CPP comum, por concluir que não há prova indubitável da autoria
do delito.
Subsidiariamente, no caso de condenação, pediu a desclassificação da
conduta ora imputada ao Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA para a prevista
no art. 249 do CPM, sob o argumento de que a apropriação somente teria acontecido
por ter o dinheiro sido creditado indevidamente na conta corrente do Réu e porque
os Ofendidos teriam se recusado a recebê-lo de volta. E, de forma complementar,
solicitou a aplicação da pena-base no mínimo legal. (processo 7000700-
33.2020.7.01.0001/RJ, evento 208, ALEGAÇÕES11).
Por seu turno, em Alegações Escritas, a Defesa do Civil THIAGO
RODRIGO DE MENESES, da mesma forma, requereu a absolvição do Acusado
pela atipicidade da conduta, por entender que não estariam comprovadas as
elementares do tipo penal, na forma do art. 386, inciso III, do CPP comum; ou pela
aplicação do Princípio do in dubio pro reu, por considerar que não existe prova
suficiente para a condenação, de acordo com o art. 386, inciso VII, do CPP
comum; ou pela incidência do art. 386, inciso V, c/c 155, ambos do CPP comum, por
concluir que não há prova indubitável da autoria do delito.
Subsidiariamente, no caso de condenação, pediu a desclassificação da
conduta ora imputada ao Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES para a prevista
no art. 249 do CPM, sob o fundamento de que a conta bancária do Réu estava sendo
utilizada por um amigo de infância para depósitos de fornecedores. E, de forma
complementar, também solicitou a aplicação da pena-base no mínimo legal
(processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 221, ALEGAÇÕES1).
No Despacho de Saneamento, a Magistrada a quo, depois de
considerar que o processo estava preparado para ser julgado, determinou a intimação
das Partes para que informassem se tinham interesse na realização de audiência de
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
9/17
julgamento para sustentar oralmente as suas Alegações Escritas (processo 7000700-
33.2020.7.01.0001/RJ, evento 223, DESP1).
De forma sucessiva, as Partes informaram que não tinham interesse em
sustentar oralmente as Alegações Escritas juntadas aos autos (processo 7000700-
33.2020.7.01.0001/RJ,
evento
228,
MANIFESTACAO1,
evento
230,
MANIFESTACAO1 e evento 234, MANIFESTACAO1).
Na Sessão de 18 de fevereiro de 2022, a Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM decidiu condenar os Réus Cb Mar
GABRIEL DA SILVA SANTANA e Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES à
pena individualizada de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 251, caput,
c/c o art. 53, todos do CPM, ambos com o direito de apelar em liberdade, com o
regime prisional inicialmente aberto e com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos (doc. 2 do evento 1 do e-Proc STM).
A Sentença foi disponibilizada em 18 de fevereiro de 2022 (processo
7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 237, SENT1).
Por Despacho, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM indeferiu o pediu formulado pela Defesa do Civil THIAGO
RODRIGO DE MENESES de prorrogação do prazo para a apresentação da
Apelação, com fundamento no art. 798 do CPP comum, c/c o art. 3º, alínea “a”, do
CPPM. Porém, tendo em vista a dupla intimação da Sentença condenatória,
determinou que aguardasse a fruição do prazo recursal a partir da última intimação
do Sentenciado Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES (processo 7000700-
33.2020.7.01.0001/RJ, evento 248, DECL1, evento 252, CERT1 e evento 254,
DESP1).
O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 4 de
março de 2022 e para a Defesa do Civil THIAGO RODRIGO DE MENESES em 21
de março de 2022 (processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ, evento 258,
TRANSITO_JULGADO1).
A Defesa do Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA, intimada da
Sentença condenatória em 18 de fevereiro de 2022, interpôs, tempestivamente, o
Recurso de Apelação no dia 24 seguinte (processo 7000700-33.2020.7.01.0001/RJ,
evento 245, SENT1).
Em suas Razões, a Defesa requereu a reforma da Sentença para
absolver o Apelante, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
10/17
Subsidiariamente,
no
caso
de
condenação,
pugnou
pela
desclassificação da conduta para a prevista no art. 249 do CPM, sob o argumento de
que apropriação somente teria acontecido por ter o valor sido creditado
indevidamente na conta corrente do Réu e porque os Ofendidos teriam se recusado a
recebê-lo de volta. E, de forma complementar, em homenagem ao Princípio da
proibição da reformatio in pejus, solicitou a manutenção da pena-base no mínimo
legal e do sursis (evento 1, RAZAPELA6).
O MPM, em Contrarrazões (doc. 7 do evento 1 do e-Proc STM),
pugnou pela manutenção da Sentença, alegando que, diante do farto conjunto
probatório acostado aos autos, as teses trazidas pela Defesa de negativa de autoria,
baseadas, exclusivamente, na versão do Réu, e de insuficiência de provas não teriam
encontrado sustentação para reformar o Decreto condenatório (evento 1,
CONTRAZ7).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opina pelo
não provimento do recurso Defensivo, mantendo-se inalterada a Sentença recorrida
(evento 6, PAREC_MP1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do Cabo da Marinha
GABRIEL DA SILVA SANTANA contra a Sentença proferida pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 18 de fevereiro de 2022,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
251, caput, do CPM, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional
inicialmente aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, a Defesa requereu a reforma da Sentença para
absolver o Apelante, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Para tanto, argumentou que o Apelante, ao ser submetido ao crivo do
contraditório, teria negado a autoria do delito. Afirmou que nenhuma das
testemunhas teria apontado o Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA como autor
do crime, apenas disseram que “ouviram falar” que ele havia indicado a pessoa
chamada “HELENA” para tratar da transferência de parte dos empréstimos com a
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
11/17
promessa de retirada dos juros, a qual sequer foi investigada no processo. Disse que
o Acusado não conhecia a pessoa chamada “HELENA”, não teria se ausentado do
local crime e, também, teria escapado de ser mais uma vítima dela.
Acrescentou que os seus dados teriam sido utilizados indevidamente
pela pessoa denominada “HELENA” porque foi o primeiro a entrar em contato para
contratar um empréstimo. Asseverou que as provas produzidas nos autos seriam
frágeis porque a Acusação não trouxe a pessoa que se beneficiou com o crime, qual
seja, “HELENA”, nem teria comprovado o conluio entre o Apelante e o Civil
THIAGO RODRIGO DE MENESES. Destacou que o Civil THIAGO RODRIGO
DE MENESES teria dito, no seu depoimento, que não conhecia o Cb Mar
GABRIEL DA SILVA SANTANA. Informou que o Réu teria se desentendido
anteriormente com a Testemunha ISRAEL DE VASCONCELLOS DOS SANTOS e
possuía uma carreira ilibada, com muitas honrarias de mérito.
Subsidiariamente, no caso de condenação, pediu a desclassificação da
conduta ora imputada ao Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA para a prevista
no art. 249 do CPM, sob o argumento de que a apropriação somente teria acontecido
porque o dinheiro caiu indevidamente na conta corrente do Réu e porque os
Ofendidos recusaram-se a recebê-lo de volta. E, de forma complementar, em
homenagem ao Princípio da proibição da reformatio in pejus, solicitou a
manutenção da pena-base no mínimo legal e do sursis (evento 6, PAREC_MP1).
No presente caso, consta nos autos que o Cb Mar GABRIEL DA
SILVA SANTANA teria induzido os Ofendidos Mn MATHEUS DA SILVA
QUEIROZ e Mn THIAGO GOMES CRUZ a contraírem empréstimos em
consignação junto a instituições financeiras, com a promessa de que as parcelas
seriam canceladas posteriormente, por meio de contato que o Acusado teria, de
nome HELENA.
Ouvido em Juízo, o primeiro Ofendido, MATHEUS DA SILVA
QUEIROZ, afirma ter conhecido o Acusado quando trabalharam no mesmo navio e
que o Acusado incitou-o a contrair um empréstimo, dizendo conhecer uma pessoa
que poderia eliminar todos os juros desse empréstimo, bastando, para tanto, que
fosse depositado um determinado valor na conta informada por essa pessoa, de
nome HELENA.
O Ofendido, que alegou passar por necessidades financeiras, contraiu
um empréstimo junto à instituição financeira GBOEX, no valor aproximado de R$
40.000,00 (quarenta mil reais), e depositou metade do valor na conta de THIAGO
RODRIGO DE MENESES, cujos dados bancários foram informados por HELENA.
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
12/17
De acordo com o relatado, o Acusado garantiu ao Ofendido que tudo
funcionaria bem e que após os primeiros descontos, as parcelas deixariam de ser
lançadas em seu contracheque. Ocorre que as parcelas continuaram sendo
descontadas e ao inquirir o Acusado sobre o motivo da continuidade dos descontos,
ele informou ao Ofendido que "às vezes dava errado, não cancelavam o débito", e
que a suposta HELENA deixou de responder suas mensagens.
Por sua vez, o Ofendido THIAGO GOMES CRUZ afirmou em seu
depoimento judicial ter conhecido o Apelante porque servia em um navio ao lado do
navio em que trabalhavam o Acusado e o primeiro Ofendido, e que, em conversas
que tinham quando estavam de serviço, o Acusado ofereceu-lhe a possibilidade de
contrair empréstimo sem pagamento de juros, que teria um contato que faria os
ajustes para que as prestações deixassem de ser descontadas.
Afirma que ficou desconfiado, mas ao expor suas dúvidas para o
Acusado, esse mostrou seu contracheque afirmando já ter feito empréstimos dessa
forma e que não tinha mais nenhuma parcela descontada.
Assim, considerando que sua esposa estava prestes a dar à luz à época
dos fatos, aceitou a proposta e contraiu empréstimo junto ao Banco Santander, no
valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), depositando metade na conta
bancária do titular THIAGO RODRIGO DE MENESES, dados informados pela
suposta HELENA.
Expõe que, apesar das promessas, as prestações continuaram sendo
debitadas em seu contracheque, sem qualquer abatimento, gerando evidente prejuízo
financeiro ao Acusado.
Por fim, igualmente ouvida em Juízo, a Testemunha de Acusação
MN ISRAEL DE VASCONCELLOS DOS SANTOS afirma ter recebido do
Acusado proposta de aliciamento de novos Marinheiros para contrair empréstimos,
com promessa de ganhos sobre os depósitos que esses fariam na conta indicada.
De acordo com a Testemunha, o Acusado afirmou já estar praticando
esse golpe há muito tempo na cidade de Belém e que tinha a preocupação de ser
descoberto, assim, queria ter outra pessoa operando em seu lugar.
Os depoimentos colhidos em Juízo apontam, de forma categórica, que
o Apelante Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA aliciava militares a
contraírem empréstimos consignados mediante a falsa promessa de que as parcelas
não seriam descontadas, o que, por óbvio, não ocorria.
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
13/17
Destaco que todos os depoimentos foram colhidos à luz do Princípio
do Contraditório e que a Defesa não contraditou nenhuma das testemunhas, além de
ter sido a ela franqueado fazer quantas perguntas fossem necessárias para esclarecer
os fatos.
Frise-se que não houve qualquer comprovação de qualquer
desentendimento entre o Apelante e a testemunha MN ISRAEL DE
VASCONCELLOS DOS SANTOS. Se houvesse, a Defesa teria providenciado sua
contradita no momento oportuno, o que não ocorreu.
Assim dispõe o Código Penal Militar sobre o crime de estelionato:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
Inicialmente, para a configuração do delito de estelionato, é
imprescindível o dolo. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita
em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar, iludir
ou ludibriar a vítima. O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime consuma-se
quando da obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem,
configurando, pois, duplo resultado.
Em que pese o Réu negar a autoria delitiva, sustentando que, na
verdade, quem se locupletou foi a pessoa denominada HELENA, a qual usou seu
nome apenas por ter sido ele a primeira pessoa a buscar por seus serviços, o dolo no
seu atuar restou demonstrado pelos depoimentos dos Ofendidos, que afirmaram
terem sido convencidos pelo Réu de que a operação indicada era segura, inclusive
mostrando seu próprio contracheque para garantir que ele mesmo já havia
contratado empréstimos por meio do contato com HELENA e que já não havia
nenhum desconto em seu pagamento relativo aos empréstimos tomados.
Ora, por qual motivo o Réu buscaria angariar pessoas para tomar
empréstimos, indicando, inclusive, o contato de interposta pessoa, se não estivesse
ciente do esquema criminoso? E mais, como HELENA seria capaz de iludir, por si
só, pessoas desconhecidas a buscarem transação infinitamente mais vantajosa para
os contratantes, pois estes se veriam livres dos descontos das parcelas, desde que
efetuassem depósitos em conta a ser indicada? Óbvio que a figura do recrutador
fazia-se indispensável, pois quanto mais adeptos, mais lucro o grupo receberia.
Os documentos juntados aos autos demonstram que houve a
contratação das operações de crédito mencionadas pelos Ofendidos e os depósitos
na conta titularizada por THIAGO RODRIGO DE MENESES, bem como
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
14/17
transferências para a conta do Apelante, nos valores de R$ 7.700,00 (sete mil e
setecentos reais) e R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), respectivamente nos
dias 22 de maio de 2018 e 18 de setembro de 2018, evidenciando o ganho financeiro
obtido pelo Acusado com as operações.
Assim, se o Apelante não tivesse sequer conhecimento da empreitada
criminosa perpetrada pela denominada HELENA, por qual motivo recebeu
transferências advindas da conta do Corréu THIAGO RODRIGO DE MENESES,
titular da conta bancária indicada para que as vítimas depositassem metade dos
valores recebidos a título de empréstimo?
O civil THIAGO RODRIGO DE MENESES, detentor da conta em
que ocorreram as transações, foi também condenado na Sentença objeto do presente
Recurso Apelatório, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251 do
CPM, mas não recorreu, tendo havido o trânsito em julgado em 29 de março de
2022
(processo
7000700-33.2020.7.01.0001/RJ,
evento
258,
TRANSITO_JULGADO1).
Destaque-se que os contatos efetuados com a pessoa de suposto nome
HELENA deram-se sempre por meio de conversas pelo aplicativo Whatsapp, sem
qualquer contato pessoal. Por essa razão, não foi possível identificá-la, nem ao
menos ter-se a certeza de que tal pessoa de fato existe ou se não se constituía em
possível personagem, interpretado por outra pessoa.
Portanto, o que os autos demonstram é que o Acusado tinha pleno
conhecimento do esquema criminoso e agia deliberadamente para o sucesso da
empreitada, pois buscava aliciar mais e mais vítimas, tudo a fim de locupletar-se.
Destaco julgado desta Corte que demonstra restar comprovado o dolo
do agente, mesmo quando esse nega as condutas apontadas na Denúncia, com base
nos elementos probatórios levantados durante a instrução processual:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRIMEIRO RÉU.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO
DELITO OU AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO A UMA
DAS CONDUTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. REFORMA DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. SEGUNDO RÉU. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTELIONATO
TENTADO. ART. 251, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. FURTO. ART.
240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO
ACOLHIMENTO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
15/17
ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. 1.
Primeiro Réu 1.1. Estelionato: o objeto jurídico tutelado no crime previsto no art.
251 do Código Penal Militar é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a
fraude causadora do dano a esse patrimônio, sendo certo que a ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil
ou qualquer outro meio fraudulento para obter para si ou para outrem vantagem
ilícita em prejuízo alheio. Apesar de o Acusado não ter admitido, desde a fase
inquisitorial, a prática das condutas descritas na Exordial Acusatória, os
elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual demonstram que
ele convencia os Ofendidos a efetuarem saques em suas respectivas contas
bancárias, repassando-lhe esses valores sob o pretexto de que teria dificuldades de
efetuar saques em sua própria conta bancária, seja porque teria perdido o cartão,
ou porque ele estaria vencido, ou mesmo porque estaria guarnecendo serviço sem
que pudesse ausentar-se do posto. Esse modus operandi, a bem da verdade,
consistia no próprio ardil característico da conduta de estelionato. Vale dizer que,
embora o Réu tenha admitido em Juízo que apenas ensinava aos novos Soldados
como adquirirem empréstimos perante o Banco do Brasil e que, em contrapartida,
receberia pequenos valores a título de agradecimento, o citado modus operandi
foi absolutamente pormenorizado por ocasião da elaboração da Peça Acusatória.
Restando caracterizadas as 3 (três) elementares do tipo previsto no art. 251 do
Código Penal Militar, quais sejam, i) o meio fraudulento; ii) a obtenção de
vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio, não há que se falar em ausência de
provas, seja sobre se o Acusado concorreu para a prática delitiva, seja para a sua
condenação.1.2. Furto: para a configuração do delito previsto no art. 240 do
Código Penal Militar é imprescindível a presença dos seguintes elementos: i) a
qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.
Embora o Réu tenha negado o cometimento do delito, as provas carreadas ao longo
da instrução processual permitem concluir, indene de dúvidas, que foi o Acusado
quem subtraiu da carteira do Ofendido o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Todavia, em relação à quantia de R$ 1.660,00 (hum mil seiscentos e sessenta reais),
embora a análise dos autos permita concluir pela existência de indícios da
subtração do cartão e da senha bancária do armário do Ofendido pelo Réu, ainda
assim não se pode atribuir categoricamente a ele a autoria dos saques indevidos na
conta corrente da vítima. Afinal, não se trata do que aconteceu, ou o que pode ter
acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de condenação. Provimento
Parcial do Apelo. Decisão unânime. 2. Segundo Réu 2.1. Estelionato: a despeito das
alegações defensivas, no sentido de que o acervo probatório "(...) não é robusto
suficiente para uma condenação do acusado e é apenas baseado em depoimento
dos ofendidos (...)", restou absolutamente demonstrada a conduta delituosa
perpetrada pelo Réu, que inclusive reconheceu ter se utilizado de meios ardilosos
para obter vantagem ilícita em detrimento dos Ofendidos que eram colegas de
farda. Vale dizer que, a despeito de o Acusado não ter sido interrogado em Juízo,
dada a sua condição de revel, tampouco no Inquérito Policial Militar, uma vez que,
àquela altura, já ostentava a condição de trânsfuga, segundo a IPD nº 7000357-
62.2019.7.11.0011, ainda assim, antes mesmo da abertura da investigação pela
Unidade, uma Oficial já havia feito uma apuração prévia reunindo os 2 (dois)
Acusados que, interpelados sobre os fatos relatados pelas vítimas, admitiram o
engodo. 2.2. Estelionato Tentado: o delito previsto no art. 251, c/c o artigo 30,
inciso II, ambos do Código Penal Militar, restou caracterizado quando o Acusado
contraiu um empréstimo no aplicativo de celular do Banco do Brasil na conta de
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
16/17
um colega de farda que, achando estranha a operação, efetuou o saque do
montante, porém, não para entregar a quantia ao Acusado, mas sim para quitar a
própria dívida contraída perante a instituição bancária. Nada obstante, a pretensão
do Réu era a de obtenção da vantagem indevida em prejuízo do outro militar, o que
só não se concretizou em razão da percepção desse Ofendido. 2.3. Furto: a autoria
delitiva restou absolutamente comprovada, a despeito de tratar-se de Réu revel,
pois, a toda evidência, o Réu subtraiu o cartão e a senha bancária do Ofendido
para, posteriormente, efetuar um saque de R$ 1.000,00 (hum mil reais), bem como
uma transferência para sua própria conta corrente no montante de R$ 600,00
(seiscentos reais), o que foi comprovado pela prova testemunhal colhida em Juízo,
que identificava o Acusado na fila do caixa eletrônico localizado no interior do 41º
BI Mtz no dia em que foram realizadas as operações fraudulentas na conta corrente
da vítima. 2.4. Posse Irregular de Munição de Uso Permitido: reconhecidas pela
própria Defesa a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Réu em
relação ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, cuja natureza é de crime
de perigo abstrato, no qual o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem
a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao
bem juridicamente tutelado pela norma penal, não há como acolher a pretensão de
absolvição pelo reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria, cuja
aplicação é absolutamente incompatível com a essência do Direito Penal Militar,
dada a elevada reprovabilidade da conduta perpetrada pelo Réu. Negado
provimento ao apelo. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000740-11.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/03/2022. Data de Publicação:
24/03/2022) (grifos nossos).
Tem-se, assim, a despeito dos argumentos da Defesa, suficientemente
comprovado o dolo em praticar o delito de estelionato por parte do Apelante,
verificado no esforço de convencer seus colegas a contraírem empréstimos,
transferindo metade do valor recebido para a conta titularizada por THIAGO
RODRIGO DE MENESES.
Em relação ao pedido alternativo de desclassificação formulado pela
Defesa, entendo que a conduta do Acusado subsome-se, perfeitamente, ao tipo penal
do estelionato, e não ao da figura típica de apropriação de coisa havida
acidentalmente, descrita no art. 249 do CPM.
Com efeito, os créditos efetuados na conta do Apelante, ainda que não
correspondam ao valor integral transferido pelos Ofendidos, são suficientes para
demonstrar que houve ganho financeiro ilícito, decorrente diretamente do delito
praticado, visto terem sido efetuados no mesmo dia e com origem na mesma conta
em que os Ofendidos depositaram os valores correspondentes à metade dos
empréstimos tomados.
Ora, se os créditos efetuados em sua conta não fossem pelo Acusado
aguardados, ele, imediatamente, teria procurado a instituição financeira a fim de
esclarecer o ocorrido e buscado os meios próprios de restituir os valores que não lhe
eram devidos. Isso não ocorreu.
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:31
:: 40001348773 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
17/17
Simplesmente dizer que os valores não foram restituídos porque as
vítimas não os quiseram receber é, no mínimo, pueril.
Por todo o exposto, verifica-se que a conduta perpetrada pelo Réu
perfaz os requisitos característicos do delito de estelionato, por estarem presentes o
dolo, o meio fraudulento, o prejuízo advindo aos Ofendidos MN MATHEUS DA
SILVA QUEIROZ e MN THIAGO GOMES CRUZ e a obtenção de vantagem
patrimonial ilícita, comprovada pela transferência, para a conta pessoal do Acusado,
das quantias de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) e de R$ 2.800,00 (dois mil
e oitocentos reais), respectivamente em 22 de maio de 2018 e 18 de setembro de
2018.
Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade,
portanto, a manutenção da Sentença condenatória mostra-se mandatória.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela
Defesa do Apelante Cb Mar GABRIEL DA SILVA SANTANA para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348773v20
e do código CRC 863917bc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/2/2023, às 17:49:23
7000253-07.2022.7.00.0000
40001348773 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR